Tribunal: STF
Processo: RE 272979
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE
AGRAVO E NÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O aresto recorrido, com base no princípio
constitucional do direito adquirido reconheceu que, "é
devido (aos autores), o percentual de 44,80% de maio/90,
reservando-se à liquidação da sentença a apuração do
"quantum" já aplicado".
2.      E, no Recurso Extraordinário, o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, com apoio no art. 102,
III, "a", alegou que o aresto contrariou o disposto no art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
3.      Ora, não se trata, no caso, de ofensa indireta à
C.F., mas, sim, direta ao princípio constitucional do
direito adquirido.
4.      Embargos recebidos como Agravo, a que se nega
provimento.